Tribunal: TJMT
Processo: 0004392-81.2016.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004392-81.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DILZA APARECIDA ELIAS DA SILVA - CPF: 496.097.931-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZILTO ELIAS DA SILVA - CPF: 415.783.501-82 (APELANTE), LORRAYNE ELIAS MACENA - CPF: 047.528.711-81 (APELANTE), JULIA ALEIXA DE ALMEIDA - CPF: 077.527.251-53 (APELADO), ZITTA ELIAS DA SILVA - CPF: 513.726.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTO ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN FABIO ELIAS DA SILVA - Espolio (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), ESPÓLIO DE JULIA ALEIXA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JEAN FABIO ELIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE ELIAS MACENA - CPF: 047.528.711-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil.

(...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.”
(STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.438.576/SP)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
DILZA APARECIDA ELIAS DA SILVA e ZILTO ELIAS DA SILVA
, contra sentença proferida nos autos Inventário que indeferiu o pedido de partilha da posse de imóvel e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC. Sem custas.

Os apelantes, representados pela Defensoria Pública, defendem cerceamento de defesa, ao argumento de que postularam pela designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, contudo, o juízo “a quo” julgou extinta a ação.

Aduz que, o ponto controvertido, se existente, poderia ser esclarecido com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Nestes termos, almeja a nulidade da sentença com a oportunização da audiência de instrução e julgamento.

No mérito,
subsidiariamente
defendem a possibilidade da partilha de direitos possessórios em ação de inventário.

Afirmam que
“Em razão da autonomia entre o direito de propriedade e o direito de posse, é possível proceder com a partilha da posse pelos herdeiros, sem que haja reflexo direto em eventuais discussões relacionadas à propriedade formal do bem. Não é incomum que os cidadãos deixem de realizar os procedimentos burocráticos complexos que exigem dispêndios financeiros, havendo inclusive, previsão legal quanto a transmissão da posse com os mesmos caracteres aos herdeiros, na forma do art. 1.206 do Código Civil.”.

Colaciona precedentes desse eg. Tribunal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível movido por
DILZA APARECIDA ELIAS DA SILVA e ZILTO ELIAS DA SILVA
, contra sentença proferida nos autos Inventário que indeferiu o pedido de partilha da posse de imóvel e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC. Sem custas.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será apreciada com o mérito.

Ainda verifico que os apelantes estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública que, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela CF/88 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.
Assim,
tendo em vista a
ausência de capacidade financeira já apreciada pelo órgão,
e ausente indício em sentido contrário,
deve ser ratificada e concedida a justiça gratuita aos apelantes.

Extraem-se da sentença as seguintes premissas:

- Não foi apresentado contrato de compra e venda com o fim de mostrar a aquisição do bem.

- Imóvel está em nome de terceiros e não pode integrar o rol de bens do inventário.

- Não há provas de que a falecida tenha adquirido a propriedade ou que sejam cessionários dos direitos do imóvel.

- A discussão em torno da titularidade ou direitos possessórios do bem constitui questão de alta indagação, que extrapola o âmbito do inventário.

- Não é possível a partilha do bem, face à ausência de registro da transferência do bem no cartório competente, tampouco é possível o arrolamento dos direitos sobre o imóvel, vez que ausente documento que comprove o compromisso de compra e venda supostamente firmado pelo de cujus, a fim de viabilizar que os herdeiros ostentem posição jurídica que lhes permita exigir o cumprimento integral da avença.

- De acordo com artigo 1.206 do CC, não é necessário inventário.

Pois bem.

É certo que os direitos relativos à posse de imóvel, mesmo desacompanhados do título de domínio, são passiveis de serem partilhados em processo de inventário, em razão de possuírem valor econômico:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (STJ - REsp: 1984847 MG 2022/0034249-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Todavia, faz-se necessário examinar a existência efetiva dos direitos possessórios e à qualidade da posse alegadamente exercida pelo autor da herança, que são indispensáveis para a configuração de um direito possessório suscetível de partilha.

A propósito:

“Agravo de Instrumento. Sucessões. Justiça Gratuita já deferida anteriormente. Pretensão de inclusão de direito possessório sobre imóvel na partilha. Inteligência do art. 620, inciso IV, alínea g, CPC, e art. 1.206, CC. Direito de posse que não se confunde com a propriedade. Expressão econômica da posse que independe do título de domínio. Requisitos.
Comprovação da posse e inexistência de má-fé. Possibilidade de partilha
. Recurso conhecido e provido. 1. Considerada a autonomia entre posse e propriedade, e diante da expressão econômica de ambas, mostra-se juridicamente possível inclusão, em procedimento de inventário e partilha, de direitos possessórios sobre imóvel. (TJPR - 12ª C.Cível - 0064794-77.2021.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 28.03.2022) destaquei

Atento a isto, antes de sentenciar, o juiz “a quo” despachou nos autos afastando qualquer impedimento de partilha de direitos possessórios; contudo, encontrou diversas controvérsias em torno do exercício da posse e determinou a comprovação; vejamos:

“
2.
Trata-se, conforme foi esclarecido desde a propositura da petição inicial, de inventário da posse deixada por JÚLIA ALEIXA DE ALMEIDA. Desde já, registro que não há nenhum impedimento para a partilha de direitos possessórios. Vejamos:

Art. 1.206 do Código Civil
: A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Art. 620 do Código de Processo Civil
: Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

(...)

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

(...)

g) direitos e ações;

Ocorre que, na hipótese dos presentes autos, existem diversos elementos que, somados, indicam séria controvérsia em torno do exercício da posse deixada pelo autor da herança. Passo a discorrer sobre estes elementos:

(i) ausência de indicação do motivo/título de posse de JULIA ALEIXA DE ALMEIDA

Não há demonstração e nem é citado por qual título/motivo JULIA ALEIXA DE ALMEIDA exercia posse do imóvel. Não é indicado se o é bem fruto de usucapião e sequer existem elementos se a posse era legítima ou não.

Se fosse o caso de posse recebida por negócio jurídico (por exemplo: escritura pública de alienação de direitos possessórios), a constatação do direito da autora da herança seria de fácil percebimento. Isto é, não haveria discussão se a posse do imóvel integra o seu patrimônio ou não.

Todavia, no caso destes autos, a posse, até mesmo por ser um ato primordialmente físico, precisa ser demonstrada através de dilação probatória própria.

(ii) ausência de indicação da origem do bem

Não é indicada a origem do bem. É sabido que, por exemplo, se tratando bem público, não há que se falar em legítimo exercício da posse notadamente quando é caso de, somente, mera detenção.

Caberia a parte autora juntar competente escritura pública ou cadeia dominial com finalidade de demonstrar a possibilidade de que JULIA ALEIXA DE ALMEIDA podia exercer posse justa e legítima no imóvel.

(iii) pluralidade de residências

O imóvel, conforme auto de avaliação, é composto de
(i)
01 (uma) casa residencial de baixo padrão construída em alvenaria habitada por ZITA ELIAS DA SILVA e DIMAS DORNEL DE BARROS;
(ii)
01 (uma) edícula aos fundos com 02 (dois) quartos e 01 (um) banheiro;
(iii)
01 (uma) casa em estado precário de conservação habitada por NELIS PAULA filha da herdeira ZITA ELIAS DA SILVA;
(iv)
01 (uma) casa residencial em precário estado de conservação onde habitava JULIA ALEIXA DE ALMEIDA e;
(v)
01 (uma) casa residencial construída em alvenaria que, segundo as informações de ZITA ELIAS DA SILVA, pertence a FABIO HENRIQUE que é filho adotivo da de cujus.

Na visão deste juízo, seria lídimo presumir que a autora da herança exercia posse em única casa. Todavia, a pluralidade de imóveis extingue essa presunção de modo que, mais uma vez, impõe a dilação probatória para comprovação do seu direito.

(iv) pedido de habilitação de DIMAS DORNEL DE BARROS

O pedido de habilitação de DIMAS DORNEL DE BARROS, conforme já fundamentado, não deve ser deferido diante da impugnação dos herdeiros. Todavia, quando conjugado os elementos acima citados, também corrobora para colocar em cheque a validade e a extensão da posse da autora da herança.

Tais elementos, na visão deste juízo, traz questão de alta indagação sobre, até mesmo, a existência da posse de JULIA ALEIXA DE ALMEIDA. Sobre o tema, eis a legislação processual civil:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

É máxima da partilha de bens através da ação de inventário que a sucessão de limita ao patrimônio do autor da herança eis que existe clara vedação de que seja transmitido mais do que havia de direito.

3.
Deste modo, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos elementos de comprovação da posse da autora da herança, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Esclareço que deverá ser comprovado a que título a de cujus exercia a sua posse bem como juntada da matrícula e da cadeia dominial do imóvel.”.

Apesar das diversas inconsistências apresentadas pelo magistrado
a quo
a parte juntou tão-somente cinco declarações de testemunhas declarando que a falecida residiu no imóvel, desde o ano de 1.975 até seu falecimento em 2.014; contas de agua em nome dela desde 2.001 até 2.012; todavia, a documentação mencionada, por si só, não esclarece as inconsistências (que não são poucas) verificadas pelo magistrado condutor do feito.

Inclusive as contas em nome da falecida se deram até 2.012, embora ela tenha falecido em 2.014, aliada a informação constante no termo de declaração de um dos herdeiros (id. 171053736), de que
tem conhecimento que existem 02 (duas) pessoas residindo na casa de sua genitora, sendo Fábio Henrique e Nelis Paula, que deseja que eles desocupem o imóvel,
também são contrárias às alegações.

Nesse cenário, levando-se em consideração que ao juiz do inventário, cabe decidir as questões de direito, desde que comprovadas DOCUMENTALMENTE, remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como as de alta indagação, não há falar em cerceamento de defesa, pela não realização da ausência de instrução e julgamento no procedimento de inventário, razão pela qual
rejeito a tese.

Mais precisamente, a respeito do que se entende por questão de alta indagação, destaco outro precedente da Corte Superior:

“EMENTA: (...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece,
por exemplo, nas ações possessórias.
” (STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.438.576/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/10/2014, DJe 21/11/2014). destaquei

No mesmo sentido, a lição doutrinária:

“(...) Questões de alta indagação. São aquelas em que aparecem elementos de fato que exigiriam processo à parte, com rito próprio. Questões só de direito são questões puras, em que não se precisa investigar fato ou apurar provas. A dificuldade de interpretação, ou de aplicação, não constitui questão de alta indagação. Alta indagação ou maior indagação não é indagação difícil, mas busca de prova fora do processo e além dos documentos que o instruem” (NERI JUNIOR, Nelson e NERI, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 1.481).

“(...) a regra geral que é a de competir ao juiz do inventário a solução de toda e qualquer questão de que dependa o julgamento do inventário e da partilha. Somente, portanto, quando a questão, por sua natureza, depender de um outro processo especial, ou se achar subordinada a fato somente pesquisável por meio de outras provas que não a documental, é que o magistrado do inventário poderá remeter os interessados para as vias ordinárias. A complexidade da tese jurídica aplicável à controvérsia mostra-se irrelevante, pois só se pode ter como questão de alta indagação para os fins do art. 984 'aquela que exige um procedimento comum, vale dizer, um processo próprio', e não a que decorre de 'dificuldade da aplicação do direito'. Não são, pois, dessa natureza as questões de direito, por mais controvertidas e complexas que sejam” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 37ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, vol. III, p. 235)

A respeito, esta Corte já decidiu
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE INVENTARIANTE E HERDEIROS SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE SEMOVENTES A SEREM ARROLADOS PARA PARTILHA – ALEGAÇÃO, PELA INVENTARIANTE, DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELOS COERDEIROS CARACTERIZADA PELA VENDA DE GADO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO CUJA RESOLUÇÃO É INCOMPATÍVEL COM O RITO DO INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALTA LITIGIOSIDADE DOS COERDEIROS SOBRE O TEMA – REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELOS COERDEIROS/RECORRIDOS – MEDIDA PREVISTA NO ART.. 641, § 2º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Cabe ao juízo do inventário decidir (...) todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.459.192/CE – Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 23/6/2015, DJe de 12/8/2015). 2. No caso, havendo dúvida e alta litigiosidade sobre a própria existência de semoventes a serem arrolados, deve ser mantida a decisão que remeteu as partes às vias ordinárias.” (TJ-MT - AI: 10111611220208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Desta feita, ao contrário do que alegam os apelantes, não foi afastada a possibilidade de partilha dos direitos possessórios, o que houve foi ausência de comprovação, para fins de inventário, da existência efetiva dos direitos possessórios e à qualidade da posse alegadamente exercida pelo autor da herança, aliada às várias inconsistências. E, tratando-se de evidente incompatibilidade com o rito especial do inventário, pois, claramente exige dilação probatória, escorreita a r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023